Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL RURAL. CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ÁREA PÚBLICA. COMPROVADO. POSSE. INEXISTENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. INDEVIDA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.227 do Código Civil “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos”.
2. No caso em análise, na falta de documentos que comprovem que o imóvel está situado em área particular, ao contrário das provas trazidas pela ré que demonstrou de forma inequívoca que se trata de área pública, conforme se verifica na Certidão de Registro Imobiliário, inafastável o reconhecimento de que se trata de área pública.
3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória.
4. Inconcebível admitir a existência de 2 (dois) registros imobiliários em cartório de registro de imóveis distintos, mas referentes à mesma área loteada, uma vez que a propriedade real imobiliária somente pode ser provada pela certidão do registro imobiliário, o que foi devidamente juntado pela ré.
5. Conforme Enunciado de Súmula 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
5.1. Considerando que o imóvel em discussão corresponde à área pública, o ocupante desse imóvel não pode sequer ser considerado possuidor, conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, não tendo o direito de reter ou ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.